Tribunal: TJMT
Processo: 0007907-21.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007907-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROGERIO BORTOLUZZI - CPF: 797.993.022-34 (APELANTE), AMANDA APARECIDA DA SILVA - CPF: 035.034.121-40 (VÍTIMA), ADRIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 949.463.611-20 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO FERREIRA SILVA (ASSISTENTE), DERMEVAL RIBEIRO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou a prática dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em concurso formal, com aplicação de pena total de 02 anos, 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 10 meses.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) a viabilidade da absolvição do apelante com base na ausência de culpa pela violação do dever objetivo de cuidado ou na insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
; e

(ii) a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 meses, sob alegação de desproporcionalidade e de que o resultado morte é inerente ao tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifesta por imprudência, negligência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, além da previsibilidade do resultado.

4. A condenação do apelante encontra suporte em provas robustas e coesas, como laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas, especialmente o relato da vítima sobrevivente, que confirmam a imprudência do réu ao realizar manobra de marcha à ré em via pública movimentada, sem as devidas cautelas.

5. A tese de que as vítimas se colocaram em risco ao estacionarem no "ponto cego" do caminhão é afastada pela jurisprudência, segundo a qual a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente (STJ, HC 193.759/RJ). Além disso, o art. 34 do CTB impõe ao condutor o dever de se certificar da segurança da manobra antes de executá-la, responsabilidade ainda mais rigorosa em veículos de grande porte (CTB, art. 29, § 2º).

6. O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, bem como à culpa do réu na modalidade imprudência, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. Quanto à pena acessória de suspensão da habilitação por 10 meses, esta é proporcional à gravidade concreta dos delitos, considerando as circunstâncias do caso, incluindo a morte de uma vítima e as lesões graves em outra. A fixação da pena acessória respeita os limites do art. 293 do CTB e encontra respaldo no princípio da individualização da pena, não havendo excesso ou desproporção.

8. O fato de o réu ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória, conforme já decidido pelo STF no Tema n. 486 ("
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
").

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, do nexo causal e da previsibilidade do resultado lesivo.

2. No homicídio culposo e na lesão corporal culposa no trânsito, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente.

3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de forma proporcional à gravidade concreta da conduta, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem violação aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 29, § 2º, 34, 302, 303, e 293; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015; STF, Tema n. 486.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que,
julgando procedente
a denúncia,
condenou-o
pela prática do delito tipificado no
art. 303,
“caput”
(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
e art. 302,
“caput”
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor)
, ambos da Lei n. 9.503/97
, em
concurso formal
,

à pena total de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, além de
suspensão da habilitação para dirigir por 10 (dez) meses
(
vide
IDs. 213583685 e 213583716).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
suscita,

em suas razões recursais de ID. 213583721, sua
absolvição
sob duas vertentes distintas.

Na primeira, sustenta a
ausência de violação do dever objetivo de cuidado
, argumentando que o acidente teria decorrido da autocolocação em perigo das vítimas, que teriam estacionado a motocicleta muito próximo à traseira do caminhão, em seu "
ponto cego
", destacando que o Réu verificou os retrovisores antes de realizar a manobra e que o veículo possuía sinalização sonora e luminosa de ré em funcionamento.

Na segunda vertente, alega
insuficiência probatória
, sustentando que as provas produzidas se encontrariam restritas ao campo da presunção, sendo insuficientes aquelas colhidas sob o crivo do contraditório, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, postula a
redução da pena acessória de suspensão da habilitação
para o mínimo legal de 02 (dois) meses, argumentando que o motivo utilizado para seu aumento -
a morte da vítima
- seria circunstância inerente ao próprio tipo penal, sustentando ainda a desproporcionalidade entre a pena acessória e a pena principal.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 213583723).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 214462696, conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal:
Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor. – Art. 302, “caput” e Art. 303, “caput”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal. –
1)
Pretendida absolvição do apelante Paulo dos crimes de Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor, sob o argumento de não estar provada a sua imprudência no acidente de trânsito ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos III ou VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– No caso em tela, restou comprovado que o apelante Paulo estava na condução de um caminhão trator acoplado a um semirreboque, em via pública, quando percebeu que não conseguiria realizar uma conversão à direita, razão pela qual agiu de forma imprudente, dando início a uma manobra de marcha ré, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima Amanda, que trazia consigo na garupa a vítima Adriana, resultando no óbito da vítima Adriana Ramos da Silva e nas graves lesões sofridas pela vítima Amanda Aparecida da Silva, violando as normas do art. 28, c/c art. 29, II e §2º, todos do CTB. – Comprovada a materialidade dos crimes de Homicídio Culposo e da Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor praticado pelo apelante Paulo e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a

culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação. –
2)
Pleito de redução da pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 02 (dois) meses. –
Improcedente
– In casu, o apelante Paulo foi condenado pela prática dos crimes de Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa, previsto no art. 302, “caput” e art. 303, “caput”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, lhe sendo fixada a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto e a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por sua vez foi fixada em apenas 10 (dez) meses, não acompanhando sequer o tempo da pena privativa de liberdade. – O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, logo, por óbvio a suspensão aplicada em 10 (dez) meses, foi proporcional a pena corporal aplicada, visto que a suspensão ficou, assim como a pena corporal, mais próxima
do mínimo que do máximo. – Desta forma, não há em que se falar em prazo excessivo da pena acessória, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. – Ademais, consabido compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da pena acessória conforme as peculiaridades do caso em concreto. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 303,
“caput”
e art. 302,
“caput”
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal,
em razão dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de maio de 2018, por volta das 10h30m, na via pública, notadamente no cruzamento entre a Avenida Bahia e a Rua Alagoas (em frente a empresa BC2), o denunciado
PAULO ROGÉRIO BORTOLUZZI
, na direção de veículo automotor, praticou
lesão corporal culposa
em face da vítima
Amanda Aparecida da Silva
e
homicídio culposo
em face da vítima
Adriana Ramos da Silva
(vide certidão de óbito de fls. 16, laudo de necropsia de fls. 36, mapa topográfico de fls. 37, laudo pericial de fls. 50/68, laudo de lesão corporal de fls. 80/82 e mapa topográfico de fls. 82).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o caminhão trator Scania/R 440 A6X4 acoplado num semirreboque pela Rua Rio Grande do Sul, pela qual, também trafegava, logo atrás, no mesmo sentido da via, a vítima Amanda Aparecida da Silva, conduzindo a motocicleta Honda/CG 125 Fan KS trazendo em sua “garupa” a vítima Adriana Ramos da Silva.

É do desdobramento dos fatos que, no cruzamento entre a Avenida Bahia e a Rua Alagoas, o acusado, agindo com manifesta imprudência e inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores – sinalização, parou de inopino o veículo e deu início a uma manobra de marcha ré, ocasião em que acabou por colidir com a motocicleta ocupada pelas vítimas.

Em razão do sinistro, a vítima “Adriana” fora colhida pelos pneumáticos esquerdos do caminhão, o que causou o esmagamento craniano da ofendida, causa eficiente, pois, de sua morte. A vítima “Amanda” suportou as lesões corporais de natureza grave, já que fora submetida a tratamento cirúrgico (03 cirurgias), e as diversas lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 80/82 e mapa topográfico de fls. 82.
”
(
Cf
. ID. 213574991 - Pág. 4).

Após regular instrução criminal, julgou-se
procedente
a pretensão punitiva estatal para reconhecer a ocorrência dos delitos de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 303,
“caput”,

do CTB) e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 302, “caput”, do CTB), em
concurso formal
, bem como a autoria imputada a
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o pleito absolutório

não merece prosperar
.

Dispõem os art. 302,
caput
, e art. 303,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

(...)

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:”.

Nesse contexto, como é cediço, a
configuração do delito culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através de imprudência, negligência ou imperícia
.

Rogério Greco, ao discorrer sobre os elementos caracterizadores do delito culposo, enumera os seguintes requisitos:

"a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade"
(
In
Curso de Direito Penal, 11. ed., p. 200).

Portanto, no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor e na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, para que se consumem, é indispensável que fique devidamente comprovado nos autos a culpa do Requerido, em uma ou mais de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

No caso dos autos, malgrado os judiciosos argumentos defensivos,
todos estes elementos se fazem presentes
.

Ab initio
, a
materialidade
e a
autoria delitivas
se encontram cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, composto pelo Boletim de Ocorrência (ID. 213574991 - Págs. 9/12), pelo Laudo de Necropsia (ID. 213574991 - Págs. 31/46), pelo Laudo Pericial Criminal n. 200.2.07.2018.006856-01 (ID. 213574991 - Págs. 59/77), pelo Laudo de Lesão Corporal (ID. 213574991 - Págs. 89/93) e demais elementos de convicção coligidos aos autos, com especial destaque para os depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas.

Nesse diapasão,
tenho que a tese de
ausência de violação do dever objetivo de cuidado
não faz jus à acolhida
, por não encontrar respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos, eis que ressai destes que
a conduta voluntária se materializou na decisão de PAULO ROGERIO BORTOLUZZI de realizar manobra em marcha à ré em via pública movimentada
.

In casu
, a inobservância do dever objetivo de cuidado, na modalidade imprudência, evidencia-se pela execução dessa manobra sem as cautelas necessárias, como atesta o depoimento da vítima sobrevivente
Amanda Aparecida da Silva
:

"Que estava descendo na rua por volta das 10hs e a prancha já tinha virado quase tudo e de repente ela voltou de ré e a depoente fechou o olho e não viu mais nada, pois se apavorou; Que o caminhão já tinha virado mais de cinquenta por cento na Avenida Alagoas e a depoente descia atrás dele, foi quando o caminhão parou repentinamente e passou a dar ré."

Corroborando, observo que o
resultado lesivo involuntário
e o
nexo causal
estão demonstrados através dos laudos periciais e demais provas técnicas colhidas, sendo que a
previsibilidade do resultado era manifesta
,
considerando se tratar de manobra arriscada com veículo de grande porte em via urbana
.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.”
(TJ/MT. ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020; g. n.).

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que a
alegação de que as vítimas teriam se colocado em situação de risco ao pararem no "ponto cego" do caminhão

não elide a responsabilidade do Apelante
.

Primeiro
porque, conforme termos da jurisprudência do STJ, “
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois,
na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (STJ. HC 193.759/RJ. Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma. julgado em 18/8/2015, DJe 01/09/2015; destaquei).

Segundo
porquanto o art. 34 do CTB impõe ao condutor o dever específico de cautela ao estabelecer que "
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele.
". Esse dever de cautela é reforçado pelo art. 28 do mesmo diploma, que determina ao condutor manter "
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
."

No caso de veículos de maior porte, como o conduzido pelo Apelante, a saber, um caminhão trator Scania/R 440 A6X4 acoplado num semirreboque, esse dever é ainda mais rigoroso por força do art. 29, §2º do CTB, que estabelece: "
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
."

Outrossim,
melhor sorte não assiste à Defesa ao sustentar a insuficiência probatória
, pois, como registrado alhures, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é robusto e harmonioso,
não se limitando a meras presunções
.

Como ensina Aury Lopes Jr., "
O processo penal tem uma finalidade retrospectiva, em que, através das provas, pretendesse criar condições para a atividade recognitiva do juiz acerca de um fato passado, sendo que o saber decorrente do conhecimento desse fato legitimará o poder contido na sentença
" (
In
Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 354).

Nessa ordem de ideias, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a
condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, ou seja, não se exige
para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, bem como a culpa do agente na modalidade imprudência.

No caso em análise, a prova testemunhal é convergente e consistente, havendo a testemunha
Jocelino Tobias
, também motorista profissional, esclareceu o procedimento correto a ser adotado:

"(....) Que como motorista do caminhão, o procedimento correto, dependendo do porte do caminhão, é você abrir bem a esquina, geralmente a gente liga o sinal de alerta, abre bem, joga na contramão um pouquinho, mas como a carreta do acusado era cumprida e, de fato, ele fez um pouco fechada a curva."

O próprio Apelante PAULO ROGERIO BORTOLUZZI, em seu interrogatório judicial, demonstrou consciência da temeridade de sua conduta
ao admitir que "
foi uma manobra arriscada dentro da cidade
"; admissão esta que, embora não configure confissão integral, representa importante elemento de convicção quando analisada em conjunto com as demais provas.

O Laudo Pericial Criminal n. 200.2.07.2018.006856-01 elaborado no local do acidente, por sua vez, é conclusivo ao apontar "
a falta de sinalização por parte do condutor de V-1 (SCANIA, placas: OHS-1445)
" (
Cf
. ID. 213574991 - Pág. 77) como uma das causas determinantes do sinistro.

Destaque-se que
o laudo oficial foi elaborado imediatamente após o sinistro
, com preservação do local e coleta de vestígios ainda íntegros, permitindo uma análise fidedigna da dinâmica do acidente.

Ademais, o laudo pericial elaborado por peritos oficiais goza de fé pública e presunção de veracidade, somente podendo ser afastado por prova robusta em contrário; o que não há.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato –
que resultou na morte de
Adriana Ramos da Silva
e lesões graves em
Amanda Aparecida da Silva
– e da responsabilidade penal do citado Apelante,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 302,
caput
, e art. 303,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante requerendo,
subsidiariamente
, a
redução da pena acessória de suspensão da habilitação ao mínimo legal
, aduzindo que o motivo utilizado para seu aumento -
a morte da vítima
- é circunstância inerente ao próprio tipo penal, sustentando ainda a desproporcionalidade entre a pena acessória e a pena principal.

Acerca da pena acessória imputada a
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
, o Juízo Sentenciante assim julgou:

“
PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida e provocar lesão em outra vítima, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de
10 (dez) meses
.

Neste norte, convém salientar que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida e a lesão em outra, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.”
(
vide
ID. 213583685 - Pág. 10)

Com essas considerações, denoto, sem maiores delongas,
não provimento a redução da pena acessória
.

O art. 293 do CTB estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Na espécie, considerando a gravidade concreta da conduta -
que resultou na morte de uma pessoa e lesões graves em outra
-
mostra-se proporcional e adequada a fixação da pena acessória em 10 (dez) meses;

período inclusive inferior à pena privativa de liberdade aplicada
(02 anos, 08 meses e 12 dias de detenção).

O
argumento de que a morte da vítima
Adriana Ramos da Silva
seria circunstância inerente ao tipo penal não prospera
, pois
a fixação da pena acessória
deve considerar não apenas o resultado naturalístico do crime,
mas todas as circunstâncias que o cercaram, inclusive a gravidade da conduta imprudente praticada pelo agente
;
sem excessos ou arbitrariedades
.

Ademais,
o fato de o Apelante ser motorista profissional não constitui óbice à imposição da pena acessória
, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema n. 486
:

"É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito".

Destarte, tenho que a metodologia empregada, além de matematicamente correta, atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, pois considera as peculiaridades do caso concreto e a extensão da reprovabilidade da conduta sem extrapolar os parâmetros jurisprudencialmente aceitos.

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer erro ou desproporcionalidade na pena acessória fixada pelo juízo de origem
,
não havendo qualquer reparo a ser feito
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
PAULO ROGERIO BORTOLUZZI
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024